Tribunal: TJDFT
Processo: 0711371-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711371-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA SILVIA COSTA DE PAULA, SILVIO CEZAR CALHARES, ESTALAGEM ALTER REAL LTDA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O 1. Angela Silvia Costa de Paula, Silvio Cezar Calhares e Estalagem Alter Real Ltda. opõem embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 70192906), que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, consistente no sobrestamento das mensalidades a serem vertidas em favor da operadora do plano, ou, alternativamente, a imediata redução do valor das mensalidades para a quantia de R$ 4.077,82 (quatro mil e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos). Em suas razões recursais (ID 70349356), os embargantes apontam omissão na decisão. Sustentam que não se trata de reajuste por alteração na faixa etária. Argumentam que “a ação ajuizada na origem busca o reconhecimento da ilegalidade dos reajustes das mensalidades cobradas pela embargada no contexto de Plano de Saúde contratado na modalidade empresarial, mas que, na realidade, se constitui em plano “falso coletivo”, de modo que os referidos reajustes não poderiam ter superado aqueles estabelecidos pela ANS para os planos de assistência à saúde individuais/familiares”. Defendem que por se tratar de “pleito objetivo de aplicação dos reajustes delimitados pela ANS, não há necessidade de análise atuarial para o deferimento da tutela pretendida”. Requerem, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprido o vício apontado, com o consequente deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. No que diz respeito ao vício de omissão, tem-se que pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. No caso em análise, não se constata nenhum vício a ser sanado ou suprido, pois a decisão apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente ao indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isso porque concluiu-se, com aplicação do raciocínio empregado quando do julgamento do Tema Repetitivo n. 952 pelo STJ, que a constatação da abusividade do reajuste anual de mensalidade demanda análise contratual, normativa e concreta, não verificada de plano, além da necessidade de se oportunizar o contraditório, o que não justifica decisão monocrática em detrimento do Colegiado. Divise-se, por oportuno, claro excerto da decisão transcrito a seguir: (...) No particular, os documentos acostados indicam se tratar de plano na modalidade conhecida como "falso coletivo". Apesar disso, a constatação da abusividade dos reajustes demanda análise contratual, normativa e, concreta, conforme item “iii” da tese firmada no Tema Repetitivo n. 952. Assim, não é possível constatar, nesse momento inicial do processo de conhecimento, sem a devida dilação probatória e sem que seja oportunizado o contraditório, a abusividade dos reajustes incidentes na hipótese. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. (...) Portanto, em que pese a argumentação apresentada no recurso de embargos de declaração opostos pelo exequente, tem-se que a fundamentação utilizada na decisão recorrida demonstrou clara conclusão atingida após a detalhada aplicação das normas pertinentes ao caso, além disso, atende adequadamente ao novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora